Tribunal: TJMT
Processo: 0007392-36.2010.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007392-36.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BENEDITO MARCIO PINHEIRINHO PINHEIRO - CPF: 112.258.661-20 (APELANTE), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO), BENEDITO MARCIO PINHEIRINHO PINHEIRO - CPF: 112.258.661-20 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO JULGADA IMPROCEDENTE – NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ALEGAÇÃO INFUNDADA – ANGULARIZAÇÃO DA LIDE OCORRIDA - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA – DECISÃO SURPRESA – ARGUIÇÃO INCONSISTENTE - DEMANDA CONEXA COM AÇÃO DECLARATÓRIA JÁ SENTENCIADA – NÃO CUMPRIMENTO DE ACORDO PELO AUTOR/APELANTE – JUSTA RECUSA DA RÉ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ocorre a angularização processual quando ambas as partes se manifestam nos autos.

"A falta de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo"
(AgInt no AREsp 1406270/SP).

A vedação da “decisão surpresa”
,
que fere o princípio previsto nos arts. 9o e 10 do CPC, refere-se à questão nova, não aventada em Juízo. Se não houve inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, não se justifica anular a sentença.

A justa recusa do réu em receber valor diverso do constante no acordo leva à improcedência da Ação de Consignação em Pagamento.

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a Ação de Consignação em Pagamento e condenou o autor a arcar com as custas judiciais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (ID. 134530660, págs. 01 a 04).

O apelante argui a nulidade do
decisum
por violação ao devido processo legal.

Diz que não houve a angularização da lide, não foi proporcionada a produção de provas e o juízo de origem agiu com parcialidade.

Diz ainda que se trata de decisão surpresa, pois não foi apreciado o pedido de realização de audiência de conciliação, em afronta ao artigo 334, §4o, do CPC, que só dispensa esse ato se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual.

Alternativamente, busca a sua reforma, com a procedência da demanda.

Contrarrazões no ID.134530667, págs. 01 a 04.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O ora apelante alega na inicial o descumprimento do acordo homologado no Processo n. 0002647-13.2010.8.11.0041 em prol da sua filha, a acadêmica Manuela Nadine Amui Pinheiro Goelzer, o qual trata de Cumprimento de Sentença (da referida homologação).

Importante consignar primeiro que, ao contrário do que diz o apelante, houve a angularização processual, uma vez que a contestação da ré/apelada se encontra no ID.134528688, págs. 01 a 28,
tanto é que ele inclusive a impugnou.

E mais, o juízo
a quo
mandou intimar

as partes (ID. 134528689, pág. 40)
para se manifestarem em 10 dias sobre a possibilidade de composição amigável
ou,

não havendo interesse, indicarem as provas que pretendiam produzir.

O ora apelante afirmou seu interesse pela conciliação (ID. 134528689, pág. 41).

Em seguida, Manuela Nadine pugnou pela suspensão da lide por 30 dias, o que foi deferido (ID. 134528689, pág. 47 e 48), pois havia chance de acordo na Ação Declaratória.

Passado o prazo solicitado, em 05/06/2017
foi realizada sessão de conciliação
em que ambos os litigantes estiveram presentes, contudo sem sucesso. Indagados, disseram ter interesse na redesignação da data (ID. 134528690, pág. 11).

Esse pedido foi reiterado posteriormente pelo apelante, mas a apelada permaneceu silente.

Após a juntada de vários documentos de outros processos pelo autor, foi proferida a sentença.

E não se trata de “decisão surpresa”. A proibição prevista nos arts. 9o e 10 do CPC refere-se à questão nova, não aventada em Juízo. Nestes autos não houve nenhuma inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes. Dessa maneira, a anulação pretendida não se justifica.

Ademais, o STJ já definiu que
"a falta de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo"
(AgInt no AREsp 1406270/SP, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 18/02/2020).

Além disso, foi respeitado o devido processo legal, e só quando julgada a Ação Declaratória, conexa com esta demanda, é que foi proferida a sentença, nestes termos:

(...)
no caso dos autos, verifica-se que a acadêmica MANUELA NADINE AMUI PINHEIRO GOELZER não conseguiu adimplir suas obrigações contratuais perante a universidade e, em razão disso, o causídico objetivou a consignação para exoneração da obrigação; entretanto, como amplamente demostrada na sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória n. 0010175-98.2010.8.11.0041, não se comprovou qualquer abuso contemporâneo à contratação ou qualquer onerosidade excessiva derivada de fato superveniente que resultasse na incidência do disposto no inciso V do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor – CDC, consubstanciando, assim, na prevalência do princípio da “pacta sunt servanda”, de forma que o contrato deve ser preservado e cumprido nos seus inerentes moldes.

Ressalto, por oportuno, em que pese as alegações da parte, o juiz não pode como base em infortúnios pessoais e financeiros se abster de aplicar as normas jurídicas que asseguram o direito do credor em se ver integralmente satisfeito por uma dívida ainda pendente; de fato, a autora não honrou os compromissos contratuais assumidos perante a universidade, e esta, mesmo tendo prestado os serviços educacionais contratados, não recebeu a necessária e justa contraprestação financeira devida ao longo do período cursado,
sendo que em momento algum fora demostrado que a parte autora honrou com as obrigações assumidas quando da celebração do pacto homologado no Processo n. 0002647-13.2010.8.11.0041, com destaque para a carência da formalização da garantia real.
Frente ao exposto, não se configurando, pois, a hipótese legal a autorizar o pagamento em consignação e evidenciada a justa recusa do credor em receber o valor diferente do que fora contratado, a improcedência do pleito inicial é medida que se impõe. Posto isto, nos termos art. 487, inciso I do CPC e em sintonia a sentença proferida na ação declaratória n. 0010175-98.2010.8.11.0041, JULGO IMPROCEDENTE a ação de consignação em pagamento proposta por BENEDITO MARCIO PINHEIRINHO PINHEIRO em face de IUNI EDUCACIONAL S/A.

Portanto, a ré/apelada se recusou a receber valor diferente do acordado, o que é legítimo já que cumpriu a sua obrigação de prestar os serviços educacionais contratados.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023